Tribunal: TJDFT
Processo: 0734834-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0734834-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CELESTE LIMA AGRAVADO: JULIO CESAR ROLIM DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a alegação da executada/agravante de que o imóvel penhorado em Vila Velha/ES é bem de família. Alega, em síntese, que: 1) o imóvel penhorado constitui bem de família, utilizado como residência habitual e permanente desde a celebração de seu matrimônio, em 2011, sendo indivisível e em copropriedade com o cônjuge, o que atrai integralmente a proteção da Lei no 8.009/1990; 2) a documentação acostada – declarações de vizinhos, registros escolares dos filhos em instituições de ensino localizadas em Vila Velha/ES entre os anos letivos de 2011 e 2025, faturas de consumo, comprovantes de condomínio e declaração retificadora de imposto de renda – confirma que o imóvel de Vila Velha/ES é o domicílio único da agravante e de sua família; 3) o endereço no Guará/DF, indicado equivocadamente na decisão agravada, pertence exclusivamente à genitora da agravante, não servindo como sua residência; 4) a decisão agravada deixou de valorar adequadamente esse conjunto probatório, limitando-se a considerar o endereço cadastrado pela agravante na declaração de imposto de renda de 2021, o que não pode prevalecer sobre a realidade fática demonstrada nos autos, até porque essa informação já foi corrigida em declaração retificadora; 5) o cheque objeto do cumprimento de sentença teve sua emissão registrada pelo Banco do Brasil, Agência da Praia da Costa, em Vila Velha/ES, corroborando assim com o narrado, no tocante a residência da agravante em, Vila Velha, muito antes do ano de 2013; 6) há risco concreto de dano de difícil reparação diante da possibilidade de perda do único bem destinado à moradia, o que evidencia a urgência e justifica a concessão do efeito suspensivo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja desconstituída a penhora do imóvel em questão. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: (...) no que tange à alegação de impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 41.787, situado na Rua Maria de Oliveira Mares Guia, no 25, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, a Executada fundamenta seu pedido na proteção conferida ao bem de família pela Lei no 8.009/1990 e pelo artigo 1.712 do Código Civil, aduzindo ser este seu único imóvel e sua residência exclusiva e contínua. Contudo, os próprios documentos trazidos aos autos, notadamente a declaração de imposto de renda da Executada referente ao ano-calendário de 2021, entregue em maio de 2022 (ID 145458696), enfraquecem sobremaneira tal alegação. A referida declaração informa o endereço da Executada como sendo na QE 34 CONJUNTO P CASA 20 – Guará II, Brasília/DF, divergindo do imóvel que se pretende ver protegido pela impenhorabilidade. Além disso, o bem em questão, na declaração fiscal, é descrito como uma "PROMESSA DE AQUISICAO DE IMOVEL", não como uma propriedade já consolidada e utilizada de forma ininterrupta como residência principal. A proteção legal do bem de família visa garantir a moradia digna da entidade familiar, o que pressupõe que o imóvel seja, de fato, a residência principal do devedor e sua família. As informações prestadas pela própria Executada à Receita Federal e a existência de outro endereço como seu domicílio fiscal, bem como a natureza de "promessa de aquisição" do bem, colocam em xeque a essencialidade do imóvel de Vila Velha como seu abrigo familiar exclusivo. As faturas de energia da EDP, embora demonstrem algum vínculo com o imóvel, não são suficientes para afastar a contradição com a declaração de imposto de renda quanto ao seu domicílio principal. A jurisprudência, ao flexibilizar a exigência de plena propriedade ou unicidade para a proteção do bem de família, ainda assim, o faz sob a premissa de que o imóvel sirva, efetivamente, à moradia da família, o que não se verifica de forma inquestionável no presente caso. Desse modo, a alegação de impenhorabilidade carece de fundamento material suficiente para sua concessão. (...) Ocorre que os arts. 1o e 5o, da Lei 8.009/90 (que disciplina a impenhorabilidade do bem de família) estabelecem que: “Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” E, no caso, a agravante trouxe diversos elementos que indicam que o imóvel penhorado é bem de família, seja porque é o único constante da declaração de imposto de renda dela (ID 145458696 do processo referência), seja porque há diversos documentos que comprovam que ele seria utilizado como sua residência habitual, como, p. ex., conta de luz, fatura de telefone fixo, comprovante de pagamento de condomínio, convite de casamento, e-mails e cheques emitidos na qualidade de subsíndica do condomínio Solarium, em Vila Velha/ES, declaração de vizinhos, declaração escolar de filhos, em escolas localizadas em Vila Velha/ES, em diversos anos letivos, entre 2011 e 2025 e declaração de colação de grau da agravante em faculdade sediada na mesma localidade. Assim, preenchidos, em tese, os requisitos legais para a proteção conferida pela Lei no 8.009/1990, eventuais dúvidas sobre essa questão devem ser dirimidas pelo exequente/agravado. Nesse sentido: “(...) 2. Em regra, incumbe ao devedor o ônus probatório de demonstrar, mediante a juntada de documentos, que o imóvel objeto da constrição é o único que lhe pertence e serve de moradia para si e sua família. 2.1. A jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que a existência de provas mínimas de que a constrição irá recair sobre imóvel de entidade familiar transfere para o credor o ônus de descaracterizar a condição de bem de família. Precedentes STJ e TJDFT. (...)” (Acórdão 1741054, 07220942620238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano à agravante, considerando que a manutenção da averbação da penhora permitirá a expropriação do bem. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sobrestar a ordem de penhora do imóvel até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, sem prejuízo do prosseguimento do cumprimento de sentença. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator